Tribunal: STF
Processo: HC 183607
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por João Maciel de Lima Neto, em favor de L.S.S., contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 569.947/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, sendo-lhe estabelecido medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, por ter sido flagrado, para fins de traficância, 27,31 g de cocaína e 10,57 g de ecstasy, além de balança de precisão.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP impugnando, em suma, o flagrante que lastreou a representação contra o adolescente. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas corpus que não é a medida adequada para a reapreciação de mérito de decisão. Writ conhecido excepcionalmente. Busca domiciliar. Nulidade. Inocorrência. Drogas apreendidas em situação de flagrância. Busca autorizada pelo art. 5º, IX, CF. Habeas corpus denegado”. (eDOC 4)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem ante a ausência de ilegalidade na instrução.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilicitude das provas que lastrearam a medida de internação. Alega que a mãe do menor não autorizou a entrada dos policiais em sua residência, no momento de apreensão das drogas e do paciente.
    Postula liminarmente e no mérito a imediata revogação da medida de internação do adolescente.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    “O Superior Tribunal de Justiça não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que não se observa na presente hipótese.
    Com efeito, a defesa está se valendo do writ para antecipar a análise de questões jurídicas que serão apreciadas em sede do meio recursal próprio. Inclusive, em consulta ao andamento da ação objeto do presente mandamus, verifico ter sido julgada a apelação também interposta contra a sentença de procedência da representação por ato infracional, cujo acórdão está pendente de publicação.
    Ademais, ao que se observa dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de justificar o conhecimento deste writ.
    Com efeito, o Tribunal de Justiça bandeirante afirmou, diante do lastro probatório dos autos, no acórdão da apelação, que a genitora do adolescente, em Juízo (mídia audiovisual arquivada em cartório), em momento algum afirmou que tivesse negado a entrada dos policiais em sua residência. Pelo contrário, ao ser solicitada, franqueou a entrada dos policiais (fl. 221 dos referidos autos).
    Tal o contexto, alterar a conclusão adotada exige profunda incursão probatória própria da instrução, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.
    Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão (HC n.490.401/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019).
    Em reforço: AgRg no HC n. 442.011/DF, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 17/8/2018; e AgRg no HC n. 414.750/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018.
    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. (eDOC 4)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente